Tribunal: TJDFT
Processo: 0734305-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734305-65.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: VILMA MARIA DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a decisão (id 104325791 dos autos originais), proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina (feito n. 0707582-91.2021.8.07.0005) que, nos autos de ação ajuizada por Vilma Maria dos Santos contra o agravante, saneou o processo. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a preliminar de mérito de ausência de interesse de agir; fixou as questões de fato relevantes e os pontos a serem esclarecidos; inverteu o ônus da prova; nomeou perito e firmou a responsabilidade do fornecedor pelos custos da perícia. O agravante se insurge contra o capítulo da decisão que estabeleceu sua responsabilidade pelos custos da perícia. Argumenta que os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, pois a perícia foi determinada de ofício pelo Juízo de Primeiro Grau. Esta Relatoria intimou agravante (id 30355985) para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do agravo de instrumento em razão a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo. O agravante afirma (id 30758448) que o Superior Tribunal de Justiça fixou que o rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento deve ser mitigado. Acrescenta que, dessa forma, o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil comporta alargamento para abarcar outras hipóteses não expressamente previstas em lei. Conclui ser cabível o presente recurso para discutir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais. Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente recurso não pode ser conhecido, em virtude da ausência de cabimento. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 é muito diferente daquele outrora previsto no Código de Processo Civil de 1973. Na sistemática do Código de Processo Civil de 1973, todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido). Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integram o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. Esta Relatoria filiava-se ao entendimento segundo o qual o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil era taxativo, e apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. Nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396 e n. 1.704.520, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. O Superior Tribunal de Justiça fixou que o art. 1.015 do Código de Processo Civil previu um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Essa taxatividade, entretanto, é mitigada por uma cláusula adicional de cabimento, a urgência. É cabível, dessa forma, a interposição do recurso de agravo de instrumento nos casos expressamente previstos no art. 1.015 do Código de Processo Civil, pois, nessas hipóteses, a urgência foi presumida pelo legislador. O agravo de instrumento também será cabível nos casos em que, mesmo fora do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, o agravante demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso dos autos, o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão saneando o processo. Rejeitou a preliminar de mérito de ausência de interesse de agir. Fixou as questões de fato relevantes: 1) saber se a autora teria assinado o contrato de n. 816093610; 2) saber se o crédito foi liberado em favor da autora; 3) os prejuízos suportados. Firmou que subsistem como pontos a serem esclarecidos os pontos 1 e 2. Esclareceu que a questão de fato quanto ao item 1 demanda dilação probatória a respeito da autenticidade da assinatura. Quanto ao item 2, firmou que pode ser esclarecido por prova documental a ser produzida pela ré. O Juízo de Primeiro Grau fixou que a demanda se submete a regime jurídico estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor e, nos termos do seu art. 6°, inc. VI, inverteu o ônus da produção probatória. O Juízo de Primeiro Grau nomeou perito e firmou a responsabilidade do fornecedor pelos custos da perícia. Conforme acima exposto, o agravante se insurge apenas contra o capítulo da decisão que estabeleceu sua responsabilidade pelos custos da perícia. Verifica-se que a matéria em análise não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Também não se observa urgência que possa justificar a apreciação do recurso. O agravante não demonstra a necessidade de imediato exame da questão. Apenas afirma que o rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento é de taxatividade mitigada. Constata-se, assim, que não há nos autos a demonstração de que se a questão for discutida em futuro recurso de apelação, o tempo de espera terá tornado a decisão inútil para o agravante. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator